Tribunal: STF
Processo: Pet 10472
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
EMENTA



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. NOTÍCIA-CRIME. INCITAÇÃO AO CRIME. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS NARRADAS. REITERAÇÃO.



    1. Não merece reforma decisão que se encontra em harmonia com o entendimento consolidado pelo Supremo.



    2. É inviável a interposição de agravo interno quando apenas reiterados os argumentos de defesa anteriormente expostos, sem apresentação de quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo interno desprovido.